Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. APOIO EM OUTRAS PROVAS. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, em especial, o laudo de exame de corpo de delito, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Ainda que haja pequena divergência nas declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial e as prestadas em juízo quanto ao instrumento utilizado para agressão (soco ou chave de roda), não há dúvida da agressão sofrida, que provocou lesão no rosto da vítima, próximo ao queixo, conforme evidenciado na fotografia e no laudo pericial.
3. Recurso conhecido e desprovido.